Tribunal: TJSP
Processo: 1162172-57.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Conta/perfil da autora no Instagram invadida por fraudadores. Falha na segurança dos serviços oferecidos. Ré que não atuou com agilidade quanto às medidas necessárias para o restabelecimento da conta.

CDC aplicável ao caso. Dever de

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Conta/perfil da autora no Instagram invadida por fraudadores. Falha na segurança dos serviços oferecidos. Ré que não atuou com agilidade quanto às medidas necessárias para o restabelecimento da conta.

CDC aplicável ao caso. Dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. Danos morais evidenciados e fixados em R$ 5.000,00, em respeito ao princípio da adstringência

Sucumbência que deve ser custeada unicamente pela ré. Honorários fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação

Recurso provido.